Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007301-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICIPANTE. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. REVISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preliminares. 1.1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática - Resp n. 1.370.191/RJ - Tema 936. 1.2. O Banco do Brasil era ex-empregador da Autora e foi condenado, em sede trabalhista, ao pagamento de horas extras, as quais devem repercutir no benefício pago pela PREVI; logo, é patente a legitimidade ativa da Autora. 1.3. A coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente julgada, mas, no presente caso, não há identidade entre as demandas, pois, na reclamação trabalhista, o patrocinador foi condenado apenas a pagar horas extras com seus reflexos, não havendo qualquer menção à recomposição da reserva matemática para que seja possível o recálculo da aposentadoria por parte da PREVI. 1.4. A justiça comum é competente para julgar a presente demanda, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça efetuou modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/ 2015), determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data julgamento do REsp. 1.312.736, caso destes autos, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 2. Prejudicial de prescrição. 2.1. A prescrição bienal (art. 11, I, da CLT) já foi observada quando do julgamento da reclamação trabalhista, versando o presente feito sobre revisão de benefício de aposentadoria complementar. 2.2. Não se aplica a prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil, visto que a Autora só teve a efetiva comprovação do não pagamento das horas extras pelo Banco do Brasil quando transitou em julgado o acórdão trabalhista. 2.3. Nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 3. No julgamento do Tema 1.021 , o STJ limitou-se a esclarecer que as teses fixadas no recurso especial repetitivo 1.312.736/RS (tema 955) seriam aplicáveis não apenas às pretensões de incorporação de horas extras a benefícios previdenciários complementares, mas também às pretensões de incorporação de outras verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça Laboral, após a concessão do benefício. 4. É responsabilidade tanto do patrocinador quanto do participante recompor a reserva matemática, na proporção de 50% para cada, após estudo técnico atuarial, conforme Tema 955 do STJ. 5. A parte autora poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil, o que é, inclusive, medida recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais. 6. O caso analisado enquadra-se no item ?c?? da modulação de efeitos, estabelecido no REsp n. 1.312.736/RS - Tema 955, visto que: (i) se trata de demanda foi ajuizada em 15/3/2016, portanto, antes do julgamento do repetitivo, ocorrido em 8/08/2018; (ii) há evidência de que ainda é útil à parte; (iii) o Regulamento não exclui expressamente os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário de participação. 7. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI. 8. Não cabe condenação do Banco do Brasil em juros de mora, uma vez que não se vislumbra ato ilícito apto a ensejar a sanção, porquanto, à época da reclamação trabalhista, pairava controvérsia na jurisprudência sobre a interpretação do art. 62, II, da CLT. 9. Tanto o Benefício Especial de Remuneração quanto o Benefício Especial Temporário possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, cabendo, então, a revisão. 9.1. No entanto, o recálculo do BER deve ocorrer apenas em relação ao período que antecede sua incorporação ao benefício principal, sob pena de bis in idem. 10. Deve incidir no presente caso o art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a maior parte dos pedidos na petição inicial foram julgados procedentes. 11. Quanto ao prequestionamento das normas indicadas pela Autora, é cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. 12. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelações do Banco de Brasil e da PREVI não providas. Recurso da Autora parcialmente provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, defendendo a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios. Subsidiariamente, persegue o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes; f) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 42537686): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (...) Quanto ao requisito da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas – aporte do valor devido, estudo técnico atuarial e liquidação de sentença - acentua-se que a Autora obteve o reconhecimento do direito às horas extras e seus reflexos em reclamação trabalhista. Assim, o valor necessário a título de recomposição de reserva matemática deve ser apurado em liquidação de sentença. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422, do Código Civil, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028